Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007157-18.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, para reconhecer a suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza pública, em razão do depósito integral em juízo, determinando que o Distrito Federal emita, com urgência, a certidão positiva, com efeitos de negativa, em nome do apelante (Id. 21882704). Os autos vieram à minha conclusão, na condição de Relator Eventual. É a síntese do necessário. Ao compulsar detidamente os autos, constatei que se trata de ação em que se busca o reconhecimento de inexigibilidade de relação jurídico tributária e repetição de indébito com o Fisco Distrital, em relação a taxa de limpeza pública. Debruçando-me sobre os autos, observei que o pleito emergencial já foi concedido em outras ocasiões, como se percebe aos Ids. 9703714, 9703718, 9703835, havendo, inclusive, uma medida cautelar deferida pelo STJ ao Id. 9703885, a qual só perdeu vigência, ante o não conhecimento do Recurso Especial. Nesse sentido, considerando que o feito voltou a sua marcha de julgamento, diante da Reclamação que cassou o acórdão prolatado por esta Turma, entendo que é prudente permitir que o recorrente continue efetuando os depósitos, para, em consequência, auferir as certidões necessárias a sua atividade empresarial. Mesmo porque, além de o pleito já ter sido deferido em outras ocasiões nos presentes autos, demonstrando, a probabilidade do direito; verifico que das razões invocadas no pleito de urgência, restou também evidente o perigo na demora, ante os prejuízos que poderia experimentar o recorrente, caso a tutela não fosse concedida. Ademais, o direito do Fisco Distrital também estará certamente resguardado, pois as certidões serão emitidas, sob garantia dos depósitos integrais efetuados. Noutra linha, como cediço, estabelece o art. 151 do Código Tributário Nacional, que uma das formas de suspender a exigibilidade do crédito tributário é por meio do depósito do montante integral, de modo que, não vislumbro nenhum óbice a concessão do pedido de tutela de urgência formulado. Até porque, como já destacado, pelo E. outrora Relator originário do presente feito ao Id. 9703714: “Quanto ao deposito dos valores integrais da Taxa de Limpeza Urbana, referente a cada um das unidades imobiliárias de propriedade do agravante, e com o intuito de discutir o mérito nos autos da ação declaratória mencionada, tenho que se trata de direito subjetivo do agravante a ser reconhecido, mesmo porque nada há, primo ictu oculi, a desmerecer sua boa-fé e lealdade processuais.” Por essas razões, CONCEDO a tutela de urgência, para determinar que sejam admitidos os depósitos integrais, relativos à Taxa de Limpeza Pública – TLP, até o julgamento final do presente recurso de apelação, suspendendo-se, em consequência, a exigibilidade do crédito sob discussão, devendo, nesse sentido, o Distrito Federal emitir as respectivas certidões positivas com efeito de negativa. Intime-se, COM URGÊNCIA, o Distrito Federal, para que emita as certidões requeridas, diante do depósito comprovado ao Id. 21882704 e seguintes. Brasília, 3 de dezembro de 2020 12:41:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator - Eventual